Tribunal: TJDFT
Processo: 0001079-28.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001079-28.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEZER GOMES DE SOUSA, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, VALDIR DOS SANTOS, DORACI NUNES DOS SANTOS APELADO: VALDIR DOS SANTOS, DORACI NUNES DOS SANTOS, LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA, MARIUNICE PEREIRA ARAUJO, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, ELIEZER GOMES DE SOUSA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS D E S P A C H O Vistos e etc. Em primeiro lugar, considerando a necessidade de julgamento simultâneo dos recursos, em razão da conexão e da unicidade da sentença, esta apelação deverá ser julgada de forma simultânea com o processo n. 0003460-09.2017.8.07.0008, que deve ser apensado para julgamento conjunto. Em segundo lugar, analisando os pressupostos de admissibilidade dos recursos de apelação interpostos pelas partes, verifico a necessidade de saneamento quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Os autos do processo indicam que o benefício da gratuidade de justiça teria sido concedido, conforme a informação "Justiça gratuita? SIM" no cabeçalho do processo. No entanto, os autos não apresentam uma decisão que defere o benefício. A situação se desenvolveu de maneiras diferentes para cada grupo de partes no processo. DOS AUTORES (RAIMUNDA ROSA DE JESUS E OUTROS) Os autores solicitaram os benefícios da justiça gratuita na petição inicial (ID 76662104 - Pág. 8), juntando declarações de insuficiência econômica (ID 76662118 - Pág. 1 e ss.). Em uma decisão interlocutória inicial, o juiz intimou a parte autora para emendar a petição inicial, solicitando no item "a" a apresentação de "comprovante de seus rendimentos para exame do pedido de gratuidade da justiça". O juiz esclareceu que a simples declaração de hipossuficiência não era suficiente e que a comprovação do estado de miserabilidade poderia ser exigida (ID 76662139 - Pág. 1). Em resposta a essa decisão, os autores informaram que, por ser impossível apresentar todos os comprovantes de rendimentos (já que alguns são autônomos ou produtores rurais), eles resolveram ratear e pagar as custas processuais para dar prosseguimento à demanda (ID 76662141 - Pág. 1). Eles, de fato, juntaram a guia de custas devidamente paga (ID 76662144 - Pág. 4). Apesar de terem pago as custas iniciais, os autores reforçaram o pedido de gratuidade de justiça na fase de apelação, para ficarem isentos do preparo recursal. Em conclusão para os autores, o pedido inicial de gratuidade de justiça não foi deferido; ao contrário, eles foram instados a comprovar a necessidade e optaram por pagar as custas. O benefício foi novamente solicitado na fase de recurso. OS RÉUS (VALDIR DOS SANTOS E DORACI NUNES DOS SANTOS) Estes réus, assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, requereram a juntada de declarações de hipossuficiência e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 76662167 - Pág. 1). As declarações foram devidamente anexadas (ID 76662168 - Pág. 1-2). Embora os autos não mostrem uma decisão específica do juiz dizendo "defiro a gratuidade", o fato de eles serem representados pela Defensoria Pública — cuja missão é prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados — e a aceitação dessa representação no processo implicam o deferimento do benefício. No mesmo contexto dos autos, esta 6a Turma Cível entende que a ausência de manifestação do juízo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça gera sua concessão tácita: “3. Na hipótese, o juízo ignorou o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito pela parte em setembro de 2024. Tal circunstância implica a concessão tácita do benefício, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De todo modo, seria possível concluir pela hipossuficiência da parte no momento do pedido, já que se trata de ré representada pela Defensoria Pública, órgão responsável pela assistência jurídica dos hipossuficientes” (Acórdão 2041120, 0724865-06.2025.8.07.0000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025). DOS RÉUS (LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA E MARIUNICE PEREIRA ARAÚJO) Estes réus também solicitaram a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sua contestação (ID 76662176 - Pág. 5), afirmando serem financeiramente hipossuficientes, mas, assim como no caso dos outros réus, os autos não contêm uma decisão explícita sobre este pedido específico. CONCLUSÃO Como, em sede de apelação, os autores renovam o pedido (ID 76662244 - Pág. 3) para serem isentos do preparo recursal. Considerando que o benefício não foi concedido na origem, a questão deve ser reavaliada. DISPOSITIVO Ante o exposto, DECIDO: a) reconheço o deferimento implícito da gratuidade de justiça aos réus/apelantes VALDIR DOS SANTOS e DORACI NUNES DOS SANTOS, dispensando-os do recolhimento do preparo recursal. b) determino a intimação dos autores/apelantes RAIMUNDA ROSA DE JESUS, NICE ROSÁLIA MOREIRA BANDEIRA, ELIEZER GOMES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUZA e JAILSON ANTÔNIO DE SOUSA, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos idôneos, tais como extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, ou outros que demonstrem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício e consequente intimação para recolhimento do preparo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da medida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator